Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação de serviço de exame toxicológico e condenando o laboratório ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e fáticos que levaram à conclusão pela falha na prestação do serviço, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à ausência de produção da prova pericial por culpa da parte ré.
5. A alegação de ausência de intimação para pagamento dos honorários periciais é infundada, pois a parte foi intimada por duas vezes e permaneceu inerte, caracterizando desistência tácita da prova.
6. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão. 3) O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.